Tribunal: TJBA
Processo: 8055839-19.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8055839-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ALAN PATRICK ANDRADE SANTOS Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE QUALIFICADORAS.IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alan Patrick Andrade Santos, visando a reforma da dosimetria da pena imposta em sentença condenatória por homicídio duplamente qualificado, com fulcro no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal Brasileiro. O Requerente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A irresignação do Requerente se fundamenta na alegada valoração indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito na primeira fase da dosimetria, bem como na aplicação equivocada da agravante da reincidência na segunda fase, sob o argumento de que era tecnicamente primário à época do fato criminoso. A referida condenação foi mantida em grau de recurso de apelação e transitou em julgado em 13 de março de 2017. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão perante esta Seção Criminal versam sobre: a) A conformidade da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena, conforme o art. 59 do Código Penal; b) A correta aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, à luz do art. 63 do Código Penal, considerando as datas de trânsito em julgado das condenações pretéritas do Requerente; e c) A possibilidade de readequar a fundamentação da dosimetria da pena, por meio do deslocamento de qualificadora excedente reconhecida pelo Conselho de Sentença para fins de exasperação da pena, a fim de manter o quantum da sanção imposta, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus. III. Razões de decidir 3. Quanto à dosimetria da pena na primeira fase, a sentença de primeiro grau utilizou a culpabilidade e as consequências do crime para exasperar a pena-base. A fundamentação para a culpabilidade, ao referir-se à "firme consciência da ilicitude" e à "vontade de produzir o resultado", revela-se inerente ao próprio tipo penal doloso ou se confunde com elementos da culpabilidade em sentido estrito, não servindo para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem. Similarmente, a justificação para as consequências do crime, pautada na "morte da vítima", também se mostra elementar ao tipo de homicídio consumado, sem indicar peculiaridades que extrapolem a gravidade intrínseca do delito. Ambas as fundamentações, portanto, não se mostram idôneas para justificar a exasperação da pena-base. 4. No que concerne à agravante da reincidência, verifica-se que o crime objeto da presente Revisão Criminal foi praticado em 12 de janeiro de 2010. Conforme os documentos acostados, as condenações que levaram à aplicação da reincidência na sentença (Ação Penal n. 0001334-60.2010.8.05.0113, com trânsito em julgado em 22.11.2012, e Ação Penal n. 0000983-90.2011.8.05.0133, com trânsito em julgado em 08.11.2013) tiveram seus trânsitos em julgado em datas posteriores ao crime aqui analisado. Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência configura-se quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior. Assim, o Requerente era tecnicamente primário no momento do cometimento do crime em Buerarema, tornando a aplicação da agravante da reincidência indevida. 5. Não obstante as deficiências e equívocos na fundamentação original da dosimetria da pena, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a existência de duas qualificadoras: "motivação torpe" e "recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido". É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, havendo mais de uma qualificadora reconhecida, uma delas qualifica o tipo penal, enquanto as excedentes podem ser utilizadas para exasperar a pena-base como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) ou como agravantes na segunda fase da dosimetria (art. 61, II, do CP), sem que isso configure bis in idem. Desse modo, é possível readequar a fundamentação da pena, afastando os motivos inidôneos inicialmente empregados e a reincidência, e substituindo-os por fundamentos válidos extraídos das qualificadoras excedentes, sem que o quantum total da pena seja alterado, o que é permitido em sede de revisão criminal sem que configure reformatio in pejus. Portanto, a qualificadora de "motivação torpe" pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e a qualificadora de "recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido" pode ser valorada como agravante genérica do art. 61, II, "c", do Código Penal, mantendo-se a exasperação total da pena em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº 8055839-19.2024.8.05.0000, sendo Revisionando ALAN PATRICK ANDRADE SANTOSO e constando como decisão revidenda a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Buerarema-Bahia, nos autos da Ação Penal nº 0001638-08.2010.8.05.0033. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal. E o fazem pelas razões a seguir: